Tribunal: TJSP
Processo: 1061107-39.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1061107-39.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CENTRO GASPAR
GARCIA DE DIREITOS HUMANOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061107-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.332
2
Embargos de Declaração Cível no 1061107-39.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargdos: Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Centro Gaspar
Garcia de Direitos Humanos
Comarca: São Paulo
Voto no 16.332
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 3.665/3.669 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Centro
Gaspar Garcia de Direitos Humanos, ora embargados, a fim de julgar
procedente a ação em todos os termos.
A Municipalidade embargante pretende sanar omissão
no julgado em relação à prática de atividade ilícita pelos permissionários,
bem como em relação ao trâmite regular do processo administrativo.
Argumenta com a Lei no 14.167/06 e o Decreto no 52.432/11.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061107-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.332
3
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator